Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-31.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-31.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENA JOSE DE SOUZA AMIK - CPF: 103.049.911-04 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. contradição. indeferimento da petição inicial. ausência de requisitos do título executivo. impossibilidade de imposição de obrigação ao executado. recurso acolhido em parte.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, cumprindo determinação do STJ nos autos do AREsp nº 1.292.415/MT, acolheu embargos de declaração anteriores para determinar a incidência da correção monetária sobre contrato de seguro de vida, mantendo, no mais, a decisão que negou provimento à apelação da embargante e confirmou o indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta contradição do acórdão embargado, que, embora tenha mantido o indeferimento da petição inicial por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, impôs à parte executada a obrigação de corrigir monetariamente valores que sequer poderiam ser exigidos na via executiva.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da petição inicial implica a não admissibilidade da ação, o que impede qualquer imposição de obrigação à parte contrária.

4. O reconhecimento da correção monetária sobre valores do contrato de seguro, sem que o título tenha sido admitido como líquido, certo e exigível, compromete a coerência da decisão e contraria os efeitos do indeferimento da inicial.

5. A revisão do acórdão impõe-se para sanar a contradição, garantindo a segurança jurídica e a lógica decisória.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a determinação de incidência de correção monetária, mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por HELENA JOSÉ DE SOUZA AMIK contra o v. acórdão que, cumprindo expressa determinação do eg. STJ proferida nos autos do AREsp nº 1.292.415/MT, acolheu os Embargos de Declaração nº 50.592/2017, interposto pela embargante, para sanar omissão verificada e “
determinar a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até a data do efetivo pagamento
”, mantendo, no mais, o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 62.113/2016, também interposto pela embargante, e, assim, manteve a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Execução Extrajudicial de Contrato de Seguro de Vida
”

(Proc. nº 118-31.2016.811.0002 – Código 428981), ajuizada pela embargante/apelante contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o título exequendo não preenche os requisitos legais (certeza, liquidez e exigibilidade), inclusive porque “não há qualquer assinatura constante do documento” (cf. fls. 28/28 vº, 106/109 e 111/115 vº dos autos físicos).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “insiste em contrariar a Lei Federal e as decisões do Superior Tribunal de Justiça”.

Aduz que “o que se discute na apelação (...) é a existência ou não do título executivo de seguro (...) e neste ponto o julgado ora embargado foi omisso”.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o acórdão e prover o apelo “para reconhecer a existência do título executo de seguro e determinar o prosseguimento da execução nos termos da petição inicial” (cf. fls. 120 vº dos autos físicos).

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão de fls. 123 dos autos físicos.

Inicialmente, o presente recurso foi rejeitado, porém, após interposição do Recurso Especial n. 182905-MT, o STJ determinou o retorno dos autos para “
que se manifeste acerca dos pontos decorrentes do reconhecimento da correção monetária, em razão do acolhimento dos embargos de declaração de fls. 181-193”
, sob o fundamento de que, “
o TJMT acolheu os Embargos anteriores para determinar a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até a data do efetivo pagamento, porém, não especificou se havia reformado o entendimento anterior, no sentido da inexistência de titulo executivo líquido, certo e exigível, nem tampouco teceu qualquer consideração sobre a possibilidade ou não de se proceder ao julgamento direto da ação executiva, sem devolver os autos à origem (teoria da causa madura), e muito menos fixou os ônus de sucumbêncisa
”

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, o v. acórdão de fls. 47/51 vº desproveu o RAC nº 62.113/2016 sob os seguintes fundamentos:

“Embora a MMª. Juíza tenha mencionado a falta de assinatura da Seguradora no título executivo, o ponto fulcral da opção pelo indeferimento da inicial foi outro, a saber, a falta dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, tanto é que grande parte das razões recursais é devotada à contraposição desse entendimento.

Não se discute o fato da morte do cônjuge da autora, cuja morte presumidamente ocorrida em 03/07/2001 foi judicialmente declarada pela sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
ação de “Declaração de Morte Presumida” (Proc. nº

5155-15.2011.811.0002 – Código 265827); o que se discute é se a dívida existe, e, se existente, se é líquida, e se é exigível
.

A exequente/apelante tem razão quanto à certeza da dívida, mas titubeia quanto a sua liquidez e exigibilidade; confessa que já recebeu R$ 126.454,48 a título de indenização securitária, mas diz que esse pagamento “foi feito a menor”, já que a apólice previa pagamento de 200% (duzentos por cento) do capital segurado na data do falecimento, sendo 100% referente à “morte, qualquer que seja a causa determinante”, e mais 100% do capital segurado a título de “indenização especial de morte por acidente” (Cláusulas 2.1, 2.2 – cf. fls. 20).

A Cláusula 9.1., “a” e “b”, porém, prevê que, no caso da garantia básica, ocorrendo a morte do segurado por qualquer causa determinada, a indenização seria correspondente à totalidade do capital segurado na data do falecimento, o que, conforme indicado no documento de fls. 16 vº, correspondia à época a R$ 63.227,24, exatamente a metade do valor que a apelante confessa ter recebido em 12/12/2015 (cf. fls. 08 vº). A outra metade do valor efetivamente recebido corresponde à “indenização especial de morte por acidente”.

Todavia, na petição inicial, a exequente/apelante se queixa precisamente da suposta falta de recebimento da indenização “em dobro”, ou seja, referente à morte simples e à morte acidental; além disso, diz que “o pagamento foi efetuado sem a correção pelo IGPM”.

Isso demonstra que nem mesmo a exequente tem clareza de sua pretensão; não há quantia líquida a ser executada. Afinal, a execução envolve apenas a correção monetária da indenização já recebida ou a exequente requer pagamento da própria indenização em si?

Nesse último caso, em que a exequente pretende a satisfação do valor indenizatório por morte acidental do segurado, haveria dúvida também sobre a própria exigibilidade da dívida; ora,
é bem verdade que a causa de pedir da ação de “Declaração de Morte Presumida” ajuizada pela apelante foi o suposto assassinato de Joaquim Amik, cujo inquérito, porém, foi arquivado à falta de localização do corpo, mas, sendo presumida a morte, não se pode, a rigor, dizer que esta foi “acidental”; no máximo, imprevisível.

A exigibilidade da complementação do valor indenizatório, no caso, dependeria de pronunciamento judicial a ser proferido em ação de cobrança dada a existência de fundada dúvida sobre a caracterização do fato gerador da indenização “em dobro”, que é justamente o caráter acidental do falecimento do Segurado, e, assim, não se pode falar em exigibilidade do título quanto à indenização por morte acidental
.

A apelante tem razão apenas quando diz que “qualquer defesa (da Seguradora) deverá ser resolvida em embargos à execução” (sic – cf. fls. 34), mas isso não conduz à reforma da sentença, já que, para que seja admitida a execução do título judicial, a parte deve demonstrar, ainda que minimamente, o preenchimento dos requisitos da própria execução, que são precisamente a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, pontos sobre os quais, como se sabe, o juiz pode se pronunciar de ofício, exatamente como ocorreu no caso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada” (
grifei
).

Irresignada, a apelante/embargante interpôs o Recurso de Embargos de Declaração nº 50.592/2017, que foi rejeitado (cf. fls. 67/70 dos autos físicos).

Apreciando Agravo interposto contra decisão denegatória do Recurso Especial interposto pela apelante/embargante, o eg. STJ admitiu que, “
apesar de ter sido instado a se manifestar sobre a correção monetária do valor do seguro pago, o Tribunal não se manifestou sobre a matéria apontada
” (cf. fls. 106 vº), daí porque ordenou devolução dos autos a esta Corte de Justiça “
para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, supra o vício apontado
” (cf. fls. 108 vº).

Em atendimento à determinação daquela distinta Corte Superior, este Tribunal de Justiça procedeu ao novo julgamento do RED nº 50.592/2017, tendo, ao final, acolhido o recurso para “
sanar a omissão apontada e determinar a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até a data do efetivo pagamento
” (cf. fls. 111/115 vº).

No caso, observa-se que ocorreu evidente contradição na conclusão da lide. De um lado, foi indeferida a petição inicial, e esse desfecho foi mantido, o que significa que a demanda não superou a fase de admissibilidade. De outro, paradoxalmente, um dos pedidos formulados pela autora foi acolhido, o que implica reconhecer efeito jurídico a uma petição que, em tese, não deveria ter sido sequer analisada no mérito.

Tal incoerência compromete a lógica e a coerência da decisão judicial. O indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito. Dessa forma, não haveria suporte jurídico para a imposição de qualquer obrigação à parte executada no âmbito deste processo, pois a inércia da petição inicial significa que nenhum pedido pode ser juridicamente reconhecido.

A omissão/contradição deve, portanto, ser sanada para garantir a coerência decisória e a segurança jurídica. Se a petição inicial foi indeferida, a consequência lógica e necessária é que nenhuma obrigação pode ser imposta à parte executada dentro destes autos. Caso contrário, estar-se-ia negando a própria finalidade do indeferimento da petição inicial, que é justamente impedir que a demanda prossiga.

Dessa forma, impõe-se a necessidade de revisão da decisão proferida no RED nº 50.592/2017, de modo que se corrija a contradição presente, reafirmando-se que, uma vez indeferida a petição inicial, nenhuma obrigação pode ser imposta à parte demandada no presente feito.

Assim, em atendimento à determinação do STJ,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar o vício no acórdão embargado, afastando a determinação de incidência de correção monetária, mantendo a extinção do processo, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025